Tribunal: TJSP
Processo: 2260763-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DEMANDA QUE VERSA SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS ACERCA DE ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA 25a A 36a CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, ITEM "III.3", DA RESOLUÇÃO No 623/2013.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DEMANDA QUE VERSA SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS ACERCA DE ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA 25a A 36a CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, ITEM "III.3", DA RESOLUÇÃO No 623/2013. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO URGENTE.